Tribunal: TJDFT
Processo: 0005466-84.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, I, “b”, DO CPC/2015. JUÍZO DE CONFORMIDADE. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP, paradigma do Tema 882, da lista de repetitivos;
II – Agravo interno não provido.